Tribunal: TJPA
Processo: 0806313-64.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11978 - Invasão de Dispositivo Informático
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806313-64.2025.8.14.0401

RECORRENTE: BRUCE RIBEIRO LIMA

RECORRIDO: MAYARA LETICIA MONTEIRO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TENTATIVA DE ACESSO INDEVIDO A CONTA DE REDE SOCIAL DA EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. NATUREZA CAUTELAR E PREVENTIVA DAS MEDIDAS. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE RISCO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por BRUCE RIBEIRO LIMA contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de MAYARA LETÍCIA MONTEIRO DE ALMEIDA, consistentes na proibição de aproximação da vítima a menos de 100 metros, de contato por qualquer meio de comunicação e de frequentar a residência da ofendida, após relato de tentativa de acesso indevido à conta pessoal da vítima na rede social Instagram. O apelante sustenta a inexistência de elementos probatórios que justifiquem a concessão das medidas, alegando que o acesso teria ocorrido porque a conta estava previamente logada em dispositivo também utilizado pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos mínimos que justifiquem a concessão e manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, diante de relato de tentativa de acesso indevido à conta de rede social da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e preventiva, destinando-se à proteção da integridade física, psicológica e moral da mulher em situação de violência doméstica ou familiar.

4.

A concessão dessas medidas ocorre em juízo de cognição sumária, sendo suficiente a existência de indícios de risco ou vulnerabilidade da vítima, dispensando-se prova exauriente da violência.

5.

O art. 19 da Lei nº 11.340/2006 autoriza a concessão imediata das medidas protetivas, inclusive sem a oitiva prévia das partes, em razão da urgência inerente à proteção da vítima.

6.

O relato de tentativa de acesso indevido à conta pessoal da vítima em rede social revela comportamento potencialmente invasivo da esfera de privacidade da ofendida, capaz de caracterizar, em tese, violência psicológica.

7.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos casos de violência doméstica, em razão de tais fatos geralmente ocorrerem em ambiente de intimidade, sem testemunhas.

8.

As medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e sua manutenção depende da persistência da situação de risco à vítima, não estando condicionada à instauração de inquérito policial ou ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha podem ser concedidas com base em indícios de risco à vítima, em juízo de cognição sumária, dispensando prova exauriente da violência.

2.

A tentativa de acesso indevido a conta pessoal da vítima em rede social pode caracterizar, em tese, violência psicológica e justificar a adoção de medidas protetivas.

3.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos casos de violência doméstica e familiar.

4.

A manutenção das medidas protetivas depende da persistência da situação de risco, independentemente da instauração de inquérito policial ou ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, II, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 201171/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1249.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUCE RIBEIRO LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos do procedimento de Medidas Protetivas de Urgência nº 0806313-64.2025.8.14.0401.

Consta da decisão que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de
MAYARA LETÍCIA MONTEIRO DE ALMEIDA
, ex-companheira do apelante, após relato de que este teria tentado invadir sua conta pessoal na rede social Instagram, fato ocorrido em 31/05/2025, circunstância que motivou o registro de boletim de ocorrência e o pedido de proteção judicial.

Em razão dos fatos narrados, o Juízo de primeiro grau deferiu liminarmente as medidas protetivas previstas no
art. 22 da Lei nº 11.340/2006
, consistentes nas seguintes proibições: aproximação da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros, manutenção de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação e frequência à residência da vítima.

Inconformada, a Defesa sustenta, em recurso, a inexistência de elementos que justifiquem a concessão das medidas protetivas, afirmando que as acusações formuladas pela requerente seriam infundadas e decorrentes de desentendimentos pessoais após o término do relacionamento entre as partes.

Alega, ainda, que a suposta tentativa de acesso à rede social da vítima não configuraria conduta dolosa, uma vez que a conta estaria previamente logada em dispositivo eletrônico que também era utilizado pela própria requerente.

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo que a decisão se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os dispositivos da Lei Maria da Penha.

É o breve relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à alegada inexistência de fundamentos para a concessão e manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, nos termos da
Lei nº 11.340/2006.

II.1 – DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

A Defesa sustenta que as medidas protetivas teriam sido deferidas sem lastro probatório suficiente, baseando-se apenas nas declarações da vítima.

Com efeito, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e preventiva, destinando-se a resguardar a integridade física, psicológica e moral da mulher em situação de violência doméstica ou familiar.

Por essa razão, a concessão dessas medidas ocorre em juízo de cognição sumária, não se exigindo prova exauriente da violência, bastando a presença de indícios da situação de risco ou vulnerabilidade da vítima.

Nesse sentido dispõe o
art. 19 da Lei nº 11.340/2006
, que autoriza a concessão imediata das medidas protetivas, independentemente da oitiva prévia das partes, justamente em razão da urgência que caracteriza tais providências.

No caso em exame, verifica-se que a vítima relatou perante a autoridade policial que o apelante, seu ex-companheiro, teria tentado acessar indevidamente sua conta pessoal em rede social, circunstância que motivou o registro de ocorrência e o consequente pedido de concessão de medidas protetivas de urgência.

Tal relato, apresentado em sede policial e posteriormente submetido à apreciação judicial, revela indícios de comportamento invasivo e potencialmente perturbador da esfera de privacidade da ofendida, situação que, em tese, pode configurar violência psicológica, nos termos do
art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006.

Nesse cenário, considerando a natureza preventiva e cautelar das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, bem como a necessidade de atuação estatal célere para evitar eventual escalada de violência, mostra-se legítima a adoção das providências protetivas deferidas pelo Juízo de origem, bastando, para tanto, a presença de indícios mínimos de risco à integridade física, psicológica ou moral da vítima.

Cumpre registrar que, nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo porque tais episódios geralmente ocorrem em ambiente de intimidade, sem a presença de testemunhas.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção das medidas protetivas, sem instauração de ação penal após sete meses dos fatos, configura constrangimento ilegal; (ii) definir se há elementos suficientes para revogar as medidas protetivas impostas ao recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido. 5 A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica. 6. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência independentemente da instauração de ação penal ou conclusão de inquérito, com base no risco à segurança da vítima. 7. O prolongamento das medidas protetivas, mesmo após sete meses, não configura ilegalidade, pois o tempo de vigência deve ser compatível com o risco que a vítima ainda enfrenta, conforme avaliação do juízo de origem, que está próximo dos fatos. 8.
A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas. 9. A jurisprudência do STJ e a Resolução 492/2023 do CNJ recomendam que a vítima seja ouvida antes da revogação ou alteração das medidas protetivas, garantindo sua segurança e integridade
. IV. DISPOSITIVO10. Recurso não conhecido
.

(STJ - AgRg no RHC: 201171 SP 2024/0261310-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) (G.N.)

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1249
, firmou entendimento no sentido de que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória, sendo sua duração vinculada à persistência da situação de risco à mulher, não estando condicionadas à existência de inquérito policial ou ação penal.

Assim, inexistindo nos autos elementos concretos aptos a demonstrar a cessação da situação de risco ou a desnecessidade da proteção judicial, não prospera a insurgência defensiva, devendo ser mantida a decisão recorrida.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2026